Tribunal: TJSP
Processo: 0030634-57.2022.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Suspensão condicional do processo. Inviabilidade. Prévia recusa do acusado quanto à proposta de ANPP, por não aceitar reparar o dano à vítima, que constitui condição essencial para o benefício previsto no art. 89, da Lei no 9.099/95. Justificativa idônea apresentada pelo Ministério Público. Decisão da origem que ratifica a inadmissibilidade da benesse. Inaplicabilidade

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Suspensão condicional do processo. Inviabilidade. Prévia recusa do acusado quanto à proposta de ANPP, por não aceitar reparar o dano à vítima, que constitui condição essencial para o benefício previsto no art. 89, da Lei no 9.099/95. Justificativa idônea apresentada pelo Ministério Público. Decisão da origem que ratifica a inadmissibilidade da benesse. Inaplicabilidade do art. 28, do Código de Processo Penal. Recurso conhecido e improvido.